Tribunal: TJMT
Processo: 1007156-10.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007156-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[SHAYENE MARIE GHANEM - CPF: 058.200.411-00 (IMPETRANTE), SHAYENE MARIE GHANEM - CPF: 058.200.411-00 (ADVOGADO), EDSON JULIANO FELISMINO - CPF: 051.223.831-62 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EDSON JULIANO FELISMINO (TERCEIRO INTERESSADO), ROBISON RAIMUNDO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS
- DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIENCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ALTERNATIVAS - QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ARESTOS DO STJ -
PARTICULARIDADES CONCRETAS DE CADA CASO NÃO PODEM SER IGNORADAS - PREMISSA DO STJ -
APREENSÕES DECORRERAM DE RONDAS DE ROTINA - INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS NA INICIAL ACUSATÓRIA - PACIENTE
TRAZIA CONSIGO
UMA PORÇÃO DE MACONHA COM PESO DE 159,14G (CENTO E CINQUENTA E NOVE GRAMAS E CATORZE CENTIGRAMAS) -
PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES CRIMINAIS PRETÉRITAS - 25 (VINTE E CINCO ANOS) DE IDADE - ENDEREÇO CERTO - OCUPAÇÃO LÍCITA - CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS - ARESTO DO STJ - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

- PERTINÊNCIA
-
JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A natureza, diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos - 12,78g (doze gramas e setenta e oito centigramas) de cocaína e 1.289kg (um quilo, duzentos e oitenta e nove cento e quarenta e dois gramas) de maconha - justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. (STJ, AgRg no RHC 134.471/SC; AgRg no RHC 142.118/PE)

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles. (STJ, HC nº 299.666/SP)

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão. (STJ, RHC 140.907/SP)

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do fato [apreensão de uma porção de maconha na posse do paciente durante rondas de rotina], os predicados pessoais do paciente [jovem, endereço certo e ocupação lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007156-10.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR.ª SHAYENE MARIE GHANEM

PACIENTE(S): EDSON JULIANO FELISMINO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de EDSON JULIANO FELISMINO contra ato comissivo do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1002627-16.2021.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a prisão do paciente violaria o princípio da presunção da inocência; 3) o paciente é primário, tem bons antecedentes e possui endereço certo; 4) seriam aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 85070481), com documentos (ID 85070482/ID 85070495).

O pedido liminar foi indeferido (ID 85581988).

O Juízo singular prestou informações

(ID 86530502).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Tráfico de drogas (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) - Prisão preventiva decretada - Suscitada desnecessidade da medida extrema - Improcedência - Paciente flagrado na posse de 01 porção de maconha, com massa total de 159,14g, juntamente com comparsa que trazia consigo, transportava e mantinha em depósito, 03 porções de maconha, com massa total de 1,130kg e 02 porções de cocaína, com massa total de 12,78 g - Circunstâncias fáticas denotam habitualidade criminosa - Necessidade de resguardo da ordem pública - Medidas cautelares diversas não se revelam suficientes ao caso, tendo em vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente - Bons predicados pessoais, por si sós, não garantem ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade - Presumir o regime de cumprimento de eventual sanção retrata situação hipotética - Prisão preventiva não se confunde com a prisão decorrente da pena privativa de liberdade imposta ao condenado - Constrangimento ilegal inexistente - Pela denegação da ordem
.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 86944481)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, em audiência de custódia realizada no dia 17.1.2021, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus comissi delicti, baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, eis que, conforme acima relatado, os custodiados foram presos, após denúncia anônima, sendo que em buscas os policiais localizaram os suspeitos. Após, estes procederem à abordagem dos autuados, encontraram 02 (duas) porções de material de tonalidade amarelo-esbranquiçada em forma de pó e grânulos, envoltas individualmente em fragmentos plásticos semitransparente sendo um de cor branca, fechado por nó e um de cor verde fechado por fita adesiva de cor branca, formando embalagens do tipo ‘trouxa’ perfazendo a quantia de 12,78g (doze gramas e setenta e oito centigramas); 03 (três) porções de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, sendo uma porção envolta em fragmento plástico transparente do tipo ‘filme’ e duas porções envoltas em fita adesiva de cor parda e plástico transparente do tipo ‘filme’, formando embalagens do tipo ‘tablete’ e ‘tablete fragmentado’ e 01 (uma) porção de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta em fita adesiva de cor parda e plástico transparente do tipo ‘filme’, formando embalagens do tipo ‘tablete fragmentado’ perfazendo a quantia de 159,14g (cento e cinquenta e nove gramas e quatorze centigramas).

Não menos, o periculum libertatis, está demonstrado na possibilidade da liberdade do indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a quantidade de substância entorpecente descrita no laudo pericial de constatação preliminar nº 3.14.2021.72602-01, tratando-se de 12,78g (doze gramas e setenta e oito centigramas) de substância análoga à cocaína, 1,130kg (um quilo cento e trinta gramas) de substância análoga à maconha e ainda 159,14g (cento e cinquenta e nove gramas e quatorze centigramas) de substância análoga à maconha; a forma como estava acondicionada as substâncias entorpecente e a confissão do custodiado de que prática a traficância, demonstrando estas circunstâncias a prática de tráfico de drogas e não de mero consumo nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:[...]

Tais fatos demonstram que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor.

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do custodiado, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para os autuados, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.[...]

Destarte, considerando que a manutenção da prisão do indiciado, preso em flagrante, a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva do indiciado, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ROBISON RAIMUNDO e EDSON JULIANO FELISMINO, em PRISÃO PREVENTIVA [...].”
(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito - PJE NU 1001217-20.2021.811.0042)

Em 15.4.2021, o Juízo singular indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente nestes termos:

“[...] Digo isso, pois, os autos revelam a apreensão de expressiva e variada quantidade de drogas - 01 (uma) porção de maconha, com massa de 159,14g (cento e cinquenta e nove gramas e catorze centigramas) e 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 12,78g (doze gramas e setenta e oito centigramas), e 03 (três) porções de maconha, com massa de 1,130kg (um quilo cento e trinta gramas). [...]

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor dos autuados ROBISON RAIMUNDO e EDSON JULIANO FELISMINO, valendo a presente decisão como revisão da prisão cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - PJE NU 1001217-20.2021.811.0042 e NU 1002627-16.2021.8.11.0042)

Em 23.2.2021, a 23ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ofereceu denúncia em face do paciente e do corréu Robson Raimundo (PJE NU 1002627-16.2021.8.11.0042).

O corréu Robson Raimundo apresentou defesa preliminar em

14.4.2021 (PJE NU 1002627-16.2021.8.11.0042).

O paciente foi notificado em 1º.4.2021 e
“até o momento não protocolou defesa preliminar, estando, pois, os autos no aguardo da referida peça defensiva para análise acerca do recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento”,
conforme pontuado pelo Juízo singular nas informações (PJE NU 1002627-16.2021.8.11.0042).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de uma porção de maconha, com peso de 159,14g (cento e cinquenta e nove gramas e catorze centigramas), na cintura do paciente, duas porções de cocaína, com peso de 12,78g (doze gramas e setenta e oito centigramas), no bolso do corréu Robison Raimundo, 3 (três) porções de maconha, com peso de 1.130kg (um quilo cento e trinta gramas), no interior do
Fiat Pálio [cor azul, Placa JYP-8561, pertencente ao corréu],
e em um matagal próximo ao local onde estavam [rua 8, bairro Três Barras, Cuiabá/MT], após um
“um senhor o qual não quis se identificar”
informar aos policiais [João Paulo Moura de Arruda e Avelino Guilherme Silva de Freitas] tê-los visualizado
“embarcando um objeto”

no veículo.

A natureza, diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos - 12,78g (doze gramas e setenta e oito centigramas) de cocaína e 1.289kg (um quilo, duzentos e oitenta e nove cento e quarenta e dois gramas) de maconha - justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 134.471/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020; AgRg no RHC 142.118/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.3.2021).

Todavia, as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC nº 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

No caso, as apreensões decorreram de rondas de rotina e, ao individualizar as condutas, na inicial acusatória, o
promotor de Justiça Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques consignou que o paciente trazia consigo
uma porção de maconha, pesando 159,14g (cento e cinquenta e nove gramas e catorze centigramas), ao passo que o corréu “
Robison Raimundo trazia consigo, transportava e mantinha em depósito, [...] 03 (três) porções de maconha, com massa total de 1,130 kg (um quilograma e cento e trinta gramas) e 02 (duas) porções de cocaína, com massa total de 12,78 g (doze gramas e setenta e oito centigramas)”
(PJE NU 1002627-16.2021.8.11.0042).

Não bastasse, o paciente é primário, possui bons antecedentes, não registra anotações criminais pretéritas (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema
Primus
), tem 25 (vinte anos) de idade, endereço certo, qual seja
“rua Nove, nº 26, quadra 16, bairro Três Barras, Cuiabá/MT”
(ID 79692490), além exercer ocupação lícita como
“Técnico em Telecomunicações”
, com renda mensal de 2.000,00 (dois mil reais), conforme declarou perante a autoridade policial (
PJE NU 1002627-16.2021.8.11.0042
).

Com efeito, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2021).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do fato [apreensão de uma porção de maconha na posse do paciente durante rondas de rotina], os predicados pessoais do paciente [jovem, endereço certo e ocupação lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2017; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021